Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-89.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002854-89.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ILUSKA DOS ANJOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JUREMA CINTRA BARRETO, ANDERSON DA SILVA SANTOS, JOSE CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Ação acidentária. Conversão de auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91). Ausência de incapacidade laborativa atual. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária acidentária ajuizada por segurada em face do INSS, visando à conversão de benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), sob alegação de doença ocupacional. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a natureza acidentária do benefício e determinar sua concessão, ensejando a interposição de apelação pelo INSS e recurso adesivo pela autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, especialmente a existência de incapacidade laborativa atual; e
saber se a prova pericial produzida nos autos pode ser afastada diante do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração concomitante de incapacidade laborativa e nexo causal ou
concausal
com a atividade exercida, nos termos da Lei nº 8.213/1991.

A prova pericial judicial, elemento técnico central, reconheceu a existência de enfermidade e a ocorrência de concausa laboral em períodos pretéritos, mas afastou, de forma fundamentada, a existência de incapacidade laborativa atual.

Inexistindo elementos probatórios robustos capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial, deve este prevalecer, sendo indevida a concessão de benefício por incapacidade quando ausente limitação funcional no momento da aferição judicial.

O reconhecimento de concausa laboral, desacompanhado de incapacidade atual, não autoriza a concessão do benefício, podendo, quando muito, fundamentar pretensão relativa a período pretérito, não delimitado adequadamente na sentença.

A sentença recorrida incorre em inconsistência ao reconhecer a ausência de prova suficiente para afastar o laudo pericial e, ainda assim, conceder o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-doença acidentário exige a demonstração de incapacidade laborativa atual, não sendo suficiente a mera existência de doença ou o reconhecimento de concausa laboral. 2. Ausentes elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão da perícia judicial, deve prevalecer o laudo pericial para afastar a concessão de benefício por incapacidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002854-89.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelada
ILUSKA DOS ANJOS NASCIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
dar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicado o recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 16 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V